Tribunal: TJMT
Processo: 1015731-41.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA No 1015731-41.2020.8.11.0000 - CAPITAL
Vistos.
1. Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão que deferiu a liminar no mandado de segurança coletivo impetrado pela Associação do Clube de Cabos e Soldados do 6o Batalhão da Polícia Militar de Cáceres em face de ato praticado pelo Exmo. Sr. Secretário de Estado de Gestão de Mato Grosso e outro, consistente na majoração e aplicação da alíquota de 14% sobre a sua remuneração, a título de contribuição para o Sistema Social Militar ou Previdência Social, a partir de 01/6/2020 (Id 58081470).
Nas razões o agravante sustenta, em apertada síntese, a necessidade de reforma da decisão recorrida em razão da aplicabilidade do disposto no §2o do art. 7o da Lei no 12.016/2009 ao caso concreto e da ausência dos requisitos legais para a concessão da tutela antecipada recursal, diante do flagrante desacerto interpretativo da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Cível Originária no 3.396/MT, cuja liminar foi deferida para “para determinar que a União se abstenha de aplicar ao Estado de Mato Grosso qualquer das providências previstas no art. 7o da Lei no 9.717/1998 ou de negar-lhe a expedição do Certificado de Regularidade Previdenciária caso continue a aplicar aos policiais e bombeiros militares estaduais e seus pensionistas a alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista em lei estadual, em detrimento do que prevê o art. 24-C do Decreto-Lei no 667/1969, com a redação da Lei no 13.954/2019”.
Defende, neste contexto, que não pode prevalece a tese de que não teria havido a declaração expressa de inconstitucionalidade do art. 24-C do Decreto-lei no 667/1969 e do art. 24 da Lei federal no 13.954/2019, pois “o provimento antecipatório formulado [na ACO no 3.396] pelo Estado de Mato Grosso (inclusive a declaração incidental de inconstitucionalidade) foi deferido nos termos em que postulado, sem qualquer ressalva (...) sendo juridicamente impossível “fatiar” os efeitos da decisão”.
Afirma, também, que “Prova irrefutável de que a decisão monocrática proferida nos autos da Ação Cível Originária n.o 3.396 procedeu ao reconhecimento incidental de inconstitucionalidade do artigo 24-C do Decreto-Lei no 667/1969, com a redação da Lei no 13.954/2019, era a expressão contida em sua parte dispositiva, no sentido de que há possibilidade de aplicação da legislação estadual, sem qualquer sancionamento pela União, “(...) em detrimento do que prevê o art. 24-C do Decreto-Lei no 667/1969, com a redação da Lei no 13.954/2019”.”
Aduz, outrossim, que “(...) o afastamento da eficácia da legislação federal mostrava-se ainda mais evidente se analisado sob a perspectiva de que houve a imposição de obrigação de não fazer à União consubstanciada na impossibilidade de cominação de sanção ao Estado de Mato Grosso no caso de aplicação da legislação estadual” e que “a parte dispositiva da decisão [liminar na ACO 3396] não poderia ser lida ou interpretada dissociada do contexto do voto proferido relator da decisão liminar, que, com clareza solar fez constar as razões da patente inconstitucionalidade da norma federal”, nos termos do art. 489, §3o, do CPC.
Conclui, assim, que houve a suspensão incidental da eficácia do art. 24-C do Decreto-Lei no 667/1969, com a redação da Lei no 13.954/2019, permitindo, consequentemente, a “aplicação da alíquota de 14% aos servidores militares ativos e inativos, conforme autoriza o artigo 2o, §8o, da Lei Complementar Estadual n.o 654/2020, que permite a aplicação da alíquota estadual nos casos de perda de vigência ou eficácia do citado artigo 24-C do Decreto-Lei n.o 667/1969”.
Ressalta, em reforço, que “recentemente, no dia 02 de outubro de 2020, foi proferida decisão de cognição exauriente pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal na ACO no 3396, substituindo a decisão invocada pela autora como objeto de conflito interpretativo, deixando translúcido que houve sim a declaração incidental da inconstitucionalidade do artigo 24-C do Decreto-Lei no 667/1969, com a redação da Lei no 13.954/2019 na referida demanda”, de sorte que, “Pondo uma pá de cal no assunto, com apoio em diversos arestos do STF, na ACO no 3396 restou definido que as regras definidas pela Lei 13.954/2019, impondo alíquotas de contribuição previdenciária aos militares dos Estados, EXTRAPOLAM a capacidade normativa atribuída a União”.
Acrescenta, nesta senda, que “diante da autoridade da decisão proferida pelo STF e toda sua extensão, impõe-se a revisão da liminar, visto que patente os efeitos produzidos, na medida que, incidentalmente, de fato, se reconheceu a inconstitucionalidade dos artigos 24-C e do art. 24, ambos introduzidos no Decreto-Lei Federal no 667, de 02 de julho de 1969, pela Lei Federal no 13.954, de 16 de dezembro de 2019, fazendo emergir a alíquota de 14%, aplicável a todos demais servidores (assim como era no passado: sem disparidade entre a alíquota de contribuição dos servidores civis e militares), na forma do que dispõe o art. 2o, §8o, da Lei Complementar no 202/2004”.
Na sequência, o agravante discorre sobre a competência legislativa estadual para dispor acerca das alíquotas previdenciárias dos servidores militares estaduais e sobre a inconstitucionalidade da Lei no 13.954/2019, pois “extrapolou a competência conferida no inciso XXI do artigo 22 da Constituição Federal à União para legislar sobre normas gerais de “inatividades e pensões” e a competência prevista no inciso XII do artigo 24, que prevê a competência concorrente da União e dos Estados para legislar sobre previdência social, ferindo, portanto, o pacto federativo e fazendo ingerência “na gestão do sistema de inativações e pensões dos militares e bombeiros militares estaduais, com reflexos na manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial do regime próprio de previdência dos militares e bombeiros estaduais”.
Salienta, outrossim, que a alíquota de 14% é a aplicada às demais categorias de servidores estaduais e não compromete “o exercício do direito a uma existência digna e a regular satisfação das necessidades vitais básicas dos militares e seus pensionistas (...)” e que a execução da decisão recorrida ocasionará o periculum in mora inverso, causando dano ao equilíbrio atuarial e financeiro e representando “déficit de mais de R$ 1.084.437.437,71 (um bilhão e oitenta e quatro milhões e quatrocentos e trinta e sete mil e quatrocentos e trinta e sete reais e setenta e um centavos), no prazo de 10 anos, recaindo esse ônus sobre os demais servidores e toda a população do Estado de Mato Grosso (...)”.
Assegura, por fim, que “seria temerário o Judiciário intervir, em caráter sumário, sem que haja qualquer risco latente, sob pena de propalar o caos administrativo e financeiro, além de deixar desamparadas incontáveis políticas públicas tão somente para cobrir o rombo da previdência ocasionada pela alíquota distorcida imposta pela legislação federal, mas que, como visto, perdeu a eficácia em relação ao Estado de Mato Grosso”.
Ao cabo, requer a concessão de efeito suspensivo e, na hipótese de não haver a retratação da decisão recorrida, o provimento do recurso “para que seja cassada a decisão monocrática que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela formulado pela agravada nos autos da ação obrigacional de origem”. (Id 61687998)
Regularmente intimada, a agravada apresentou contrarrazões ao agravo interno, postulando o seu desprovimento (Id 75569473).
É o relato do essencial.
Decido.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso.
Dito isso, reexaminando os autos, tenho que deve ser reconsiderada a decisão recorrida, por meio da qual deferi a liminar na ação mandamental determinando que não fosse aplicada aos associados da impetrante-agravada a alíquota previdenciária de 14% prevista no art. 2o da Lei Complementar no 202/2004, com as alterações trazidas pela Lei Complementar no 654/2019.
Nessa ocasião, entendi presentes os requisitos legais necessários à atribuição de efeito ativo ao agravo de instrumento, ao fundamento, ora sintetizado, de que o art. 7o, §2o, da Lei Complementar estadual no 202/2004, alterado pela Lei Complementar no 654/2019, prevê a aplicação da alíquota previdenciária das Forças Armadas aos militares estaduais e que os dispositivos legais nele referidos (art. 24-C do Decreto-Lei federal no 667/1969 e art. 24 da Lei federal no 13.954/2019) não tiveram declarada a sua inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal ao deferir medida liminar na ACO 3396/MT, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, não sendo aplicável, consequentemente, o §8o do art. 7o da referida LC 202/2004.
Entendi, também, que não haveria necessidade de apresentação de relação nominal dos associados e autorização expressa destes para a propositura do mandamus, bem como que não teria aplicabilidade o disposto no art. 7o, §2o, da Lei no 12.016/09 c/c o art. 1o da Lei no 9.494/97, tendo em vista não ser objeto dos autos a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza.
Contudo, recentemente o Pretório Excelso examinou o mérito da referida ACO 3396/MT e julgou-a procedente, nos seguintes moldes, verbis:
“Nos regimes federalistas, respeitadas as opções realizadas pelo legislador constituinte e previamente estabelecidas no próprio texto constitucional, quando surgem dúvidas sobre a distribuição de competências e, consequentemente, a necessidade de definição do ente federativo competente para legislar sobre determinado e específico assunto, que engloba uma ou várias matérias com previsão ou reflexos em diversos ramos do Direito, caberá ao intérprete priorizar o fortalecimento das autonomias locais e o respeito às suas diversidades como pontos caracterizadores e asseguradores do convívio no Estado Federal, que garantam o imprescindível equilíbrio federativo (...).
Com efeito, nos termos do artigo 22, XXI, da Constituição Federal, compete privativamente à União legislar sobre normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização, inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares.
Por outro lado, o legislador constituinte delegou aos Estados a competência legislativa para tratar das especificidades atinentes aos temas previstos no artigo 142, § 3o, X, da Constituição em relação aos militares que lhes preste serviço. É o que se depreende da leitura do art. 42, §1o, abaixo destacado:
“Art. 42 Os membros das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina, são militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 18, de 1998)
§ 1o Aplicam-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, além do que vier a ser fixado em lei, as disposições do art. 14, § 8o; do art. 40, § 9o; e do art. 142, §§ 2o e 3o, cabendo a lei estadual específica dispor sobre as matérias do art. 142, § 3o, inciso X, sendo as patentes dos oficiais conferidas pelos respectivos governadores.”
O artigo 142, § 3o, X, por sua vez, dispõe que “a lei disporá sobre o ingresso nas Forças Armadas, os limites de idade, a estabilidade e outras condições de transferência do militar para a inatividade, os direitos, os deveres, a remuneração, as prerrogativas e outras situações especiais dos militares, consideradas as peculiaridades de suas atividades, inclusive aquelas cumpridas por força de compromissos internacionais e de guerra”.
De fato, a concepção de normas de caráter geral relaciona-se ao estabelecimento de diretrizes e de princípios fundamentais regentes de determinada matéria, sem ser possível ao legislador federal lançar mão de disciplina relativa a peculiaridades ou especificidades locais, descendo indevidamente a minúcias normativas mais condizentes com a atividade do legislador estadual ou municipal. A compreensão da terminologia “diretrizes e princípios fundamentais” não pode ser ampliada a ponto de tolher a capacidade de produção normativa conferida pela Constituição aos demais entes federativos, sob pena de se vulnerar o pacto federativo.
Nesse sentido, é necessário considerar, tal como oportunamente destacado pelo Ministro SEPÚLVEDA PERTENCE, que “problema sério, na questão da competência concorrente, é a demarcação do âmbito normativo das chamadas ́normas gerais ́. E, nesse ponto, como assinalou o Ministro NELSON JOBIM, essa competência federal do art. 22, inciso XXI, para legislar sobre ́normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação e mobilização das polícias militares e corpos de bombeiros militares ́, há que ser interpretada restritivamente, dentro de princípios básicos da organização federativa: ela só se justifica em termos da imbricação dos prismas gerais da estruturação das polícias militares com o seu papel de ́forças auxiliares e reserva do Exército ́ (Const., art. 144, § 6o)” (ADI 1.540, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, DJ de 16/11/2001).
Como já asseverado, se os militares estaduais integram o regime próprio de previdência do ente subnacional, o valor da respectiva contribuição previdenciária deve ser definido por legislação estadual, segundo as características próprias do sistema local, sob pena de quebra do equilíbrio atuarial. Tanto é assim que, em caso de déficit, cabe ao Estado-Membro, e não à União, a complementação dos recursos necessários ao pagamento dos benefícios vinculados a cada regime próprio de previdência.
Desse modo, se é certo que a União detém competência privativa para expedir normas gerais sobre a inatividade e pensão dos servidores militares dos Estados e do Distrito Federal, não é menos exato, que permanecem os servidores militares estaduais sob a responsabilidade financeira e administrativa dos Estados.
No presente caso, o Autor sustenta que a “Lei n° 13.954/2019, ao estabelecer a alíquota de contribuição devida pelos militares estaduais ativos, inativos e seus pensionistas, extrapolou a competência conferida no inciso XXI do artigo 22 da Constituição Federal à União para legislar sobre normas gerais de ‘inatividades e pensões’, bem como a prevista no inciso XII do artigo 24 da Constituição”.
Assiste razão ao Estado, constata-se do corpo da Lei 13.954/2019 a presença de regras que não se limitam a regulamentação de caráter geral acerca da organização e funcionamento dos regimes próprios de previdência dos Militares Estaduais.
Esta CORTE, quando do julgamento da ADI 4.912, Rel. Min. EDSON FACHIN, Plenário, DJe de 24/5/2016, teve a oportunidade de se manifestar sobre a divisão de competências em matéria previdenciária. Referida Ação Direta foi ajuizada pela Associação dos Oficiais Militares Estaduais do Brasil – AMEBRASIL e pela Associação Nacional das Entidades Representativas de Praças Policiais e Bombeiros Militares – ANASPRA, na qual se buscava a declaração de inconstitucionalidade dos artigos 8o, 9o e 10o da Lei Complementar 125/2012, do Estado de Minas Gerais, que instituiu a contribuição previdenciária aos Militares Estaduais ativos e inativos nos moldes dos servidores públicos civis, conteúdo normativo, portanto, semelhante ao questionado na presente Ação Cível Originária. Naquela oportunidade, esta CORTE entendeu que “a atribuição da competência legislativa federal para edição de normas gerais das polícias militares e corpos de bombeiros militares, necessárias para regular a competência, estrutura, organização, efetivos, instrução, armamento, justiça e disciplina que lhes importem um controle geral, de âmbito nacional, não exclui a competência legislativa dos Estados para tratar das especificidades atinentes aos temas previstos pela própria Constituição como objeto de disciplina em lei específica de cada ente estatal em relação aos militares que lhes preste serviço”.
(...)
Registre-se, por oportuno, que a superveniência da Emenda Constitucional 103/2019 não é capaz de afastar toda a fundamentação já elencada, no sentido de que cabe à lei estadual, nos termos do art. 42, § 1o, da Constituição Federal, regulamentar as disposições do art. 142, § 3o, X, dentre as quais, as relativas ao regime de aposentadoria dos militares estaduais e a questões pertinentes ao regime jurídico aplicável.
Logo, é possível concluir que a Lei 13.954/2019, editada pela União, ao dispor sobre as alíquotas previdenciárias dos servidores militares estaduais, mostra-se, em princípio, incompatível com o texto constitucional, na medida em que tal disciplina foge a uma concepção constitucionalmente adequada de “normas gerais”, em prejuízo da autonomia dos entes federativos.
Diante do exposto, voto pela PROCEDÊNCIA DA AÇÃO para determinar à União que se abstenha de aplicar ao Estado de Mato Grosso qualquer das providências previstas no art. 7o da Lei 9.717/1998 ou de negar-lhe a expedição do Certificado de Regularidade Previdenciária caso continue a aplicar aos policiais e bombeiros militares estaduais e seus pensionistas a alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista em lei estadual, em detrimento do que prevê o art. 24-C do Decreto-Lei 667/1969, com a redação da Lei 13.954/2019”. Grifei.
A ementa do referido julgado, outrossim, restou assim redigida, verbis:
“AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI 13.954/2019. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PARA INATIVIDADE E PENSÃO. POLICIAIS E BOMBEIROS MILITARES ESTADUAIS. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA ESTABELECER NORMAS GERAIS. ART. 22, XXI, DA CF/88. EXTRAVASAMENTO DO CAMPO ALUSIVO A NORMAS GERAIS. INCOMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
1. (...).
4. A Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do princípio da predominância do interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos – União, Estados-Membros, Distrito Federal e Municípios – e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, inciso I).
5. Cabe à lei estadual, nos termos do art. 42, § 1o, da Constituição Federal, regulamentar as disposições do art. 142, § 3o, inciso X, dentre as quais as relativas ao regime de aposentadoria dos militares estaduais e a questões pertinentes ao regime jurídico.
6. A Lei Federal 13.954/2019, ao definir a alíquota de contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais, extrapolou a competência para a edição de normas gerais, prevista no art. 22, XI, da Constituição, sobre “inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares”.
7. Ação Cível Originária julgada procedente para determinar à União que se abstenha de aplicar ao Estado de Mato Grosso qualquer das providências previstas no art. 7o da Lei 9.717/1998 ou de negar-lhe a expedição do Certificado de Regularidade Previdenciária caso continue a aplicar aos policiais e bombeiros militares estaduais e seus pensionistas a alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista em lei estadual, em detrimento do que prevê o art. 24-C do Decreto-Lei 667/1969, com a redação da Lei 13.954/2019. Honorários sucumbenciais arbitrados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC de 2015, devidos ao Estado-Autor”. Grifei.
Pois bem. Lidos os termos da novel decisão de mérito, proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ACO 3396/MT, verifica-se que esta Corte reconheceu a procedência da tese de que, ao definir a alíquota de contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares dos Estados-membros (igual a das Forças Armadas) por meio da Lei federal no 13.954/2019, a União acabou por extrapolar a sua competência para editar normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares, sendo o referido diploma legal, por tal motivo, incompatível com a Constituição Federal, por ferir os seus arts. 42, §1o e 142, §3o, X.
Nesse caso, à luz da regra de que “A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé” (art. 489, §3o, CPC), tenho como ausente a probabilidade do direito invocado pela agravada acerca da aplicação da alíquota de 9,5% aos militares estaduais, pois, repita-se, ainda que incidentalmente, houve o reconhecimento da incompatibilidade da Lei federal no 13.954/2019 com a Carta Magna no particular.
Consequência desse novel fundamento, outrossim, torna-se insubsistente, ao menos a priori, a tese até então adotada no sentido de que o Estado de Mato Grosso não possuiria lei específica versando sobre a alíquota a ser aplicada aos militares estaduais a fim de atender a decisão do Supremo Tribunal Federal.
Aliado ao fato de que a Lei Complementar estadual no 202/2004 dispõe “sobre a contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso” (vide ementa da lei), não se pode olvidar que o §8o do seu art. 2o, inserido pela Lei Complementar no 659/2019, prevê a aplicação das alíquotas constantes dos incisos I e II (servidores civis) no caso de perda de eficácia ou vigência da legislação federal sobre o tema, veja-se:
“Art. 2o. (...)
§7o A contribuição dos militares ativos, inativos, da reserva remunerada e de seus pensionistas observará o disposto no art. 24-C do Decreto-Lei Federal no 667, de 2 de julho de 1969, e do art. 24 da Lei Federal no 13.954, de 16 de dezembro de 2019. (Acrescentado pela LC 654/2020)
§8o A perda da eficácia ou vigência dos dispositivos mencionados no §7o ensejará a observância das regras contidas no § 5o e nos incisos I e II do caput deste artigo aos seus militares ativos, reserva remunerada ou reforma e pensão”. Grifei.
Destarte, parece-me, nesta quadra, que ao reconhecer a incompatibilidade da Lei federal no 13.954/2019, a decisão meritória proferida pelo Supremo Tribunal Federal implicou a suspensão da eficácia de tal diploma, visto que não poderá produzir os seus regulares efeitos, atraindo, em consequência, a incidência do §8o do art. 2o da Lei Complementar no 202/2004, que versa sobre tal categoria. E isso porque, como é cediço, a eficácia de uma lei está relacionada à possibilidade de, sendo válida e vigente, vir a surtir efeitos junto aos seus destinatários.
Esse argumento, outrossim, ao menos no estágio em que encontram os autos e até que seja julgado o mérito do mandado de segurança pelo colegiado, não é desmerecido pelo fato de o Ministro Relator da ACO no 3396/MT, em sede de embargos declaratórios, ter afirmado que “(...) o regime de previsão de alíquotas diferenciadas albergadas no parágrafo 7o do artigo 2o, da Lei Complementar Estadual 202 /2004, com a redação dada pela Lei Complementar Estadual 654/2020, não foi afastado pelo acórdão embargado, o qual apenas determinou ‘à União que se abstenha de aplicar ao Estado de Mato Grosso qualquer das providências previstas no art. 7o da Lei 9.717/1998 ou de negar-lhe a expedição do Certificado de Regularidade Previdenciária caso continue a aplicar aos policiais e bombeiros militares estaduais e seus pensionistas a alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista em lei estadual, em detrimento do que prevê o art. 24-C do Decreto-Lei 667 /1969, com a redação da Lei 13.954/2019’.”.
E isso porque, além de os referidos embargos de declaração terem sido desprovidos, neles e também na decisão embargada o colegiado reconheceu que “A Lei Federal 13.954/2019, ao definir a alíquota de contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais, extrapolou a competência para a edição de normas gerais, prevista no art. 22, XI, da Constituição, sobre “inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares”, possibilitando, em detrimento deste diploma legal, a aplicação da lei estadual.
Ademais, nos segundos embargos opostos pelo Estado de Mato Grosso, exatamente para obter esclarecimento quanto ao referido trecho, o Ministro Relator, em que pese afirmar que a matéria não foi objeto da ACO 3396/MT, concluiu que “a assertiva de que a União não pode impor aos Estados um limite na alíquota previdenciária aplicável aos seus militares, sob pena de extravasar sua competência legislativa, conduz à viabilidade de que a regulamentação seja dada por legislação estadual, cujo controle de constitucionalidade não poderá ser feito nessa ação cível originária, pelas razões já expostas”. Grifei.
Por efeito, revendo a decisão unipessoal antes proferida, tenho como não evidenciada, por ora, a probabilidade do direito invocado pela agravada (fumus boni iuris), devendo ser acolhida a pretensão recursal e reformada a decisão recorrida em respeito à autoridade da superveniente decisão de mérito proferida pela Suprema Corte na ACO 3396/MT (fato novo), a qual não foi alterada em sede de embargos de declaração.
Por outro lado, malgrado os transtornos financeiros decorrentes do recebimento de subsídios e proventos a menor em razão da cobrança de alíquota previdenciária em maior percentual, e melhor examinando a questão, penso que não há falar-se propriamente em ineficácia da medida se concedida posteriormente no caso concreto (art. 7o, III, Lei no 12.016/2009), pois, em sendo a impetrante-agravada vitoriosa no mandamus, caberá ao ente estatal a restituição dos valores eventualmente descontados a maior de seus associados.
Posto isso, mantidas inalteradas as questões preliminares (necessidade de relação dos associados e aplicabilidade do art. 7o, §2o, da Lei no 12.016/2009), DOU PROVIMENTO ao recurso de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso e, em sede de retratação, revogo a decisão na parte que deferiu a liminar no mandado de segurança impetrado pela Associação do Clube de Cabos e Soldados do 6o Batalhão da Polícia Militar de Cáceres, ficando prejudicadas as petições de descumprimento da referida medida acostadas aos Ids 63638970, 67153962, 67925463, 67925467, 68364497, 72896976 e 77814454.
3. Publique-se.
4. Cumpra-se, encaminhando-se os autos, após, para a manifestação da douta Procuradoria-Geral da Justiça quanto ao mandado de segurança.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Relatora